Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706753-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIZETE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de 30% dos honorários a serem recebidos pela devedora, ora agravada (ID 148212327, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) para a quitação de débito; 2) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) admitem a exceção desde que preservadas, no caso concreto, as condições dignas de subsistência do devedor; 3) a demanda foi proposta há quase 9 anos, com fase de conhecimento e cumprimento de sentença, sem que o agravante tenha obtido êxito na satisfação de seu crédito; 4) “buscou outros bens da agravada para saldar a dívida por todos os meios disponíveis, inclusive, mediante pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, sendo que o imóvel identificado em nome da executada (ID 81192769) foi considerando “bem de família”, o que levou ao cancelamento da penhora que o atingiu”; 5) “A grande quantidade de processos patrocinados pela recorrida e o fato de ser a executada proprietária de imóvel localizado em bairro nobre do Distrito Federal (SQS 312) e exercer sua atividade profissional em centro comercial de alto padrão (Shopping Liberty Mall), evidenciam a possibilidade de se implementar penhoras, no percentual de 30% (trinta por cento) nos honorários sucumbenciais e/ou contratuais retidos nos autos a ela pertencentes, eis que tal medida não afrontaria sua dignidade ou subsistência”; 6) “o crédito cuja satisfação é buscada nos autos principais também engloba honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar”; 7) é do devedor o ônus de comprovar se eventual constrição poderia afetar a sua própria subsistência e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários sucumbenciais e/ou contratuais a serem recebidos pela devedora/agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 44075513/44075516). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de honorários de profissional liberal, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) da executada, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. O cumprimento de sentença transcorreu durante 9 anos sem qualquer identificação de patrimônio alcançável. Não obstante, houve conhecimento de que a agravada, advogada, atua em diversas causas nas Justiças Comum e Federal. No caso, a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada, em tese, não prejudica a subsistência da devedora, especialmente por se tratar de verba incerta. Ademais, o perigo da demora está configurado. O cumprimento de sentença foi arquivado provisoriamente, a pedido do agravante, haja vista a ausência de bens penhoráveis (art. 921, §1o do CPC) e a prescrição intercorrente terá como termo final o dia 26/6/2023. Há necessidade de um provimento judicial efetivo para contemplar a satisfação do crédito. A medida privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Por outro lado, não há prejuízo para a agravante diante da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, a penhora recairá sobre verba a ser recebida em um momento futuro e incerto. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos de 30% dos honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada nos processos em que atua como advogada. Confiro força de ofício a esta decisão. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator